Tribunal: STJ
Processo: 5005782-05.2012.4.04.7122
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947201 - RS
(2025/0191083-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARGARETE MACHADO DAMACENO
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
MIRELE MÜLLER - RS093440
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL.
.
SÚMULA 284/STF
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n.

3/2016/STJ.
2. A falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei supostamente
violado ou de cuja interpretação o acórdão impugnado divergiu implica
deficiência na fundamentação do recurso especial. Incidência da
.
Súmula 284/STF
3. A menção a artigos de lei bem como a dissertação a respeito de
normativos e legislações com finalidade argumentativa, em defesa da
tese recursal, não atendem requisito formal para a admissibilidade do
recurso especial, qual seja, a indicação expressa e inequívoca do
dispositivo legal federal violado ou sobre o qual pende divergência
interpretativa. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56692189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 00cbf19f-7231-4bf9-9fea-93c9006a84fe

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/05/2026
11/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56692189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 00cbf19f-7231-4bf9-9fea-93c9006a84fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947201 - RS
(2025/0191083-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARGARETE MACHADO DAMACENO
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
MIRELE MÜLLER - RS093440
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL.

SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n.

3/2016/STJ.
2. A falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei supostamente
violado ou de cuja interpretação o acórdão impugnado divergiu implica
deficiência na fundamentação do recurso especial. Incidência da
Súmula 284/STF.
3. A menção a artigos de lei bem como a dissertação a respeito de
normativos e legislações com finalidade argumentativa, em defesa da
tese recursal, não atendem requisito formal para a admissibilidade do
recurso especial, qual seja, a indicação expressa e inequívoca do
dispositivo legal federal violado ou sobre o qual pende divergência
interpretativa. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56062894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:23
Código de Controle do Documento: c481b4f3-3c38-4b85-8347-33760ba3c56b

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno manejado por MARGARETE MACHADO
DAMACENO contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial interposto, em virtude da incidência da
Súmula 284/STF.
Em suas razões, a agravante insurge-se contra a aplicação do
referido óbice e sustenta, em síntese, que "os dispositivos legais federais
supostamente violados foram expressamente indicados, fundamentados
e contextualizados " (fl.559).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Inicialmente, consigna-se que o presente recurso atrai a incidência do
Enunciado Administrativo
: “Aos recursos interpostos com
3/STJ
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18
CPC/2015
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC”.
Da nova análise do recurso especial interposto, não obstante o
esforço argumentativo do causídico, não vejo motivos para reforma da
decisão monocrática.
Consoante destacado na decisão agravada, para a admissão do
recurso especial exige-se clareza na indicação dos dispositivos de lei
federal alegadamente violados, bem como a explanação coerente, clara e
precisa da medida em que o aresto objurgado teria afrontado o
dispositivo, o que não foi observado na espécie.
Cumpre esclarecer que, “considerando que o recurso especial tem
como escopo a defesa da higidez do direito objetivo e a unificação da
jurisprudência em matéria infraconstitucional, é imprescindível que a
Documento eletrônico VDA56062894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:23
Código de Controle do Documento: c481b4f3-3c38-4b85-8347-33760ba3c56b

parte recorrente exponha os dispositivos legais que teriam sido violados
pela instância de origem” (
Rel. Min. Luis Felipe
REsp 1.639.118/RJ,
Salomão, DJe
.
27/6/2018)
Na hipótese dos autos, nota-se que nas razões do recurso especial
(fls. 504-506) a recorrente pontua que "o Tribunal 'a quo' não
reconheceu a interrupção da prescrição, ocorrida pela distribuição de
ação anterior, conforme previsão do
do Código Civil Brasileiro,
art. 202
assim como o
parágrafo único, da
o e 9o
art. 103,
Lei no 8.213/91, art. 4
do Decreto n.
Súmula 85 do STJ e Súmula 383 do STF",
20.910/32,
apresentando, daí, sua insurgência quanto ao decidido no acórdão
recorrido.
Nesse contexto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, pois aplicou a jurisprudência desta Corte firme no sentido
de que a ausência de indicação precisa dos artigos de lei federal
supostamente violados, bem como as razões pelas quais o acórdão de
origem teria violado o conteúdo normativo de cada um
desses
dispositivos
consubstancia
deficiência
insanável
da
fundamentação recursal, inviabilizando a abertura da instância especial,
a incidir, por analogia, a inteligência do enunciado n. 284 do STF, em
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Ressalta-se que a indicação deve ser clara, precisa e específica, "(...)
não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca
da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF."
(AgInt no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 1.684.101/MA,
Turma, DJe de
.
26/8/2020)
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
FALTA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI FEDERAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação
clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado
Documento eletrônico VDA56062894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:23
Código de Controle do Documento: c481b4f3-3c38-4b85-8347-33760ba3c56b

implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável
ao caso o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no
corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível
identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou
invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
1.615.830/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/06/2018)
3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea
do inciso III do
da Carta Magna também requer a indicação
c
art. 105
precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência
interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp 2.087.834/RJ,
Turma, DJe de
grifei).
16/2/2023,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE. DANOS
MORAIS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. UTILIZAÇÃO DA
FÓRMULA '"E SEGUINTES"'. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não constitui via adequada para análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e
seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela
fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF.
Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não
lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao
relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da
argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado
a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja
responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE
AREsp n. 1.411.032/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/9/2019,
.
30/9/2019)
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
Quarta Turma, Rel. Ministro Antonio Carlos
AREsp 1839853/GO,
Ferreira, DJe
grifei).
19/08/2021,

Documento eletrônico VDA56062894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:23
Código de Controle do Documento: c481b4f3-3c38-4b85-8347-33760ba3c56b

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. MERA
REFERÊNCIA OU TRANSCRIÇÃO DO DISPOSITIVO. SÚMULA
284 DO STF.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal de
cuja interpretação o acórdão impugnado divergiu implica
deficiência na fundamentação do recurso especial. Inteligência da
Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. A mera referência ou transcrição do dispositivo supostamente
ofendido não supre a deficiência argumentativa do apelo extremo,
já que caberia ao recorrente mencionar, de forma inequívoca, os
motivos pelos quais a interpretação dada pelo acórdão impugnado
viola ou nega vigência aos preceitos legais eventualmente
mencionados. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no
Rel. Min.
AREsp 518.665/TO,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
grifei).
9/2/2017,
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:23
Código de Controle do Documento: c481b4f3-3c38-4b85-8347-33760ba3c56b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.201 / RS
Número Registro: 2025/0191083-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057820520124047122
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARGARETE MACHADO DAMACENO
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
MIRELE MÜLLER - RS093440
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARGARETE MACHADO DAMACENO
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
MIRELE MÜLLER - RS093440
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56640075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: e59c0c2e-d8ce-498f-ba9c-5350ae00d492

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: e59c0c2e-d8ce-498f-ba9c-5350ae00d492